Tribunal: TJMT
Processo: 1059297-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059297-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA PACHECO DE QUEIROZ - CPF: 393.811.101-15 (APELADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS PELO MÉDICO RESPONSÁVEL - CONTRATO ANTERIOR A LEI N.o 9.656 DE 1998 - NÃO COMPROVADA OPORTUNIDADE DE ADAPTAÇÃO - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça bem como o
caput
do artigo 35 da Lai n.o 9.656 de 1998, é assegurado ao beneficiário de plano de saúde anterior à vigência da referida lei a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema nos moldes da nova legislação e, não coexistindo provas de que a apelante tenha dado ao beneficiário a oportunidade de fazê-lo, não há que se falar em inaplicabilidade da Lei n.o 9.656 de 1998 e das normas regulamentadoras expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Não cabe ao plano de saúde avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

A negativa de cobertura de exame indicado por médico, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do
caput
e § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078 de 1990, enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais causados, de modo que o valor pago de forma particular deve ser ressarcido e o dano moral indenizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no
1059297-48.2019.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
MARIA ANTÔNIA PACHECO DE QUEIROZ
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela de urgência deferida; condenando a ré a ressarcir o valor gasto pela autora com exames, no valor de R$ 2.777,00 (dois mil setecentos e setenta e sete reais), devidamente corrigido a partir da data dos respectivos pagamentos; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o instrumento entabulado se trata de contrato não adaptado à Lei n.o 9.565 de 1998 que rege a matéria, sendo a autora associada como dependente em um plano de saúde anterior à sua vigência, e nesse sentido deve ficar adstrito aos termos insertos do instrumento contratual firmado entre as partes, em respeito ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
.

Aduz acerca da legalidade da negativa do procedimento, haja vista existir contratual expressa vedando a sua autorização, sendo o procedimento solicitado negado devido às limitações contratuais, uma vez que se trata de um Plano não regulamentado pela Lei n.o 9.656 de 1998.

Discorre ainda sobre a ausência de danos morais ao caso, ou sua minoração, alegando sempre ter agido de maneira pontual na relação entre as partes, sem desposar-se de suas obrigações firmadas junto à apelada, razão pela qual não pode ser condenada ao pagamento de qualquer indenização.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no 1059297-48.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela de urgência deferida; condenando a ré a ressarcir o valor gasto pela autora com exames, no valor de R$ 2.777,00 (dois mil setecentos e setenta e sete reais), devidamente corrigido a partir da data dos respectivos pagamentos; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, consumidora do serviço de plano de saúde ofertado pelas rés, sendo titular do Cartão Magnético no. 0.056.080100775100.6, em 20 de novembro de 2019, foi surpreendida com um quadro de infecção intestinal, sendo levada para atendimento de urgência, ficando internada por orientação médica para a realização do seu tratamento. Ainda, infelizmente, passou a apresentar um quadro de insuficiência respiratória agravando complicações cardiológica, sendo por esta razão submetida a sua internação na Unidade de Terapia Intensiva - ITU.

Menciona a autora que, durante a grave situação, foi solicitado pela equipe hospitalar diversos exames para o tratamento médico bem como para diagnóstico aprofundado do quadro clínico em que se encontra.

Contudo, expõe que, surpreendentemente, a apelante passou a negar os exames solicitados sob a justificativa de que o contrato da autora é anterior à vigência da Lei n.o 9.656 de 1998, não sendo previstos tais procedimentos em contrato.

Em sua defesa, a apelante menciona que “
os beneficiários do plano de saúde cujos instrumentos foram celebrados anteriormente à Lei 9656/98 deveriam ter adaptado os seus contratos para inclusão de acordo com a nova legislação
”. Ademais, cita que tal adaptação não foi realizada pela apelada, sendo esse o motivo da recusa, posto que o procedimento solicitado foi negado devido às limitações contratuais.

No entanto, apesar de mencionar que a apelada não realizou a migração para o plano atual, o plano de saúde apelante deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O
caput
do artigo 35da Lei n.o 9.656 de 1998 preceitua que é assegurado ao beneficiário de plano de saúde anterior à vigência da referida lei a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema nos moldes da nova legislação e, não coexistindo provas de que a apelante tenha dado ao beneficiário a oportunidade de fazê-lo, não há que se falar em inaplicabilidade da Lei no 9.656 de 1998 e das normas regulamentadoras expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE E NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME -
CONTRATO ANTERIOR A LEI 9.656/98
-
NÃO COMPROVADA OPORTUNIDADE DE ADAPTAÇÃO
- RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DA LEGISLAÇÃO QUE REGULA ATUALMENTE O SEGURO SAÚDE PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
O art. 35, caput, da Lei no 9.656/98, preceitua que é assegurado ao beneficiário de plano de saúde anterior à vigência da referida lei a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema nos moldes da nova legislação e, não coexistindo provas de que a apelante tenha dado ao beneficiário a oportunidade de fazê-lo, não há que se falar em inaplicabilidade da Lei no 9.656/98 e das normas regulamentadoras expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
. Impõe-se, ainda, considerar as disposições do próprio Código de Defesa de Consumidor, por seu art. 6o, I (proteção da vida e saúde), art. 47 (interpretação mais favorável ao consumidor), art. 51, IV (nulidade de cláusulas abusivas), como bem destacado na sentença. (TJMT - N.U 1013698-15.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE POLINÓIDES EM GRAU AVANÇADO -
RECUSA DE COBERTURA POR FALTA DE MIGRAÇÃO DO PLANO ÀS DIRETRIZES INSTITUÍDAS PELA LEI No 9.656/98
-
OPERADORA QUE NÃO OPORTUNIZOU À PARTE A MIGRAÇÃO DO PLANO
(LEI No 9.656/98, ART. 10, §2o) - AUSÊNCIA DE RECUSA DA CONTRATANTE EM REALIZAR A ADAPTAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC -

ANÁLISE DO CONTRATO SOB A ÓTICA MAIS BENÉFICA DA LEI VIGENTE - COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS. 1.
Não havendo demonstração de que a Operadora do Plano de Saúde tenha oportunizado à parte a migração do plano originariamente contratado para o plano-referência instituído pela Lei no 9.656/98 (art. 10, §2o), ou que, tendo ensejado a migração, o contratante recusou, expressa ou tacitamente, a modificação do plano, deve o contrato ser analisado sob a ótica da lei vigente, e em benefício do consumidor
. [...] (TJMT - N.U 1000884-13.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Portanto, no caso em tela, não há provas de que o plano de saúde apelante notificou a usuária para fazer a adaptação de seu contrato à Lei n.o 9.656 de 1998, ônus que lhe incumbia.

Consequentemente, a aplicação da Lei n.o 9.656 de 1998 ao caso é medida impositiva, por ser corolário lógico do direito de informação, liberdade de escolha e igualdade nas contratações do consumidor e intepretação mais benéfica a este, hipossuficiente na relação de consumo, conforme preceituam os incisos II, III, e VIII do artigo 6.o bem como o § 4.o do artigo 54, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Importa consignar que o consumidor ao contratar um plano de saúde, acredita que o referido plano cobrirá todas as despesas relativas aos custos hospitalares, ambulatoriais, médicos, cirúrgico, procedimentos, exames, entre outros.

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a médica cardiologista Anelise Nehls, inscrita no CRM sob o n.o 9071, responsável pela consumidora prescreveu a necessidade de se realizar exame de USG com doppler venoso de membros superiores direito e esquerdo (id. 105135977 - Pág. 1).

No entanto, ao caso em apreço, a apelante recusou disponibilizar o referido exame à autora (id. 105135977 - Pág. 2) alegando que tal procedimento não teria cobertura contratual.

Dessa forma, infere-se que a requisição da médica que acompanha a evolução do quadro do paciente tem maior peso ao se considerar a opinião emitida pelo plano de saúde, que não conhece de fato a real necessidade da autora.

Apenas o médico, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar ou excluir do contrato a disponibilização e custeio do exame solicitado pelo médico especialista, quando necessário ao tratamento do enfermo. É assim que decide o este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
PLANO DE SAÚDE
- TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - MÉTODO ABA -
ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA
- ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO -
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 2. Considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo consumidor, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade. 3.
Não cabe ao plano de saúde avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente
. (TJMT - N.U 1005787-44.2020.8.11.0055, Seção de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO MÉDICA DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - NEGATIVA DE COBERTURA -
ALEGAÇÃO DE EXAME NÃO COBERTO
-
CUSTEIO PARTICULAR
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA -
INDICAÇÃO MÉDICA
-
NEGATIVA DE EXAME INDEVIDA
- ROL DA ANS MERAMENTE SUGESTIVO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA NEGATIVA - NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
É indevida a negativa de cobertura de exame ao argumento de ausência de previsão contratual e que não encontra previsão no rol da ANS, se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar os sintomas do promovente
. Aliás, o rol da ANS estabelece apenas as hipóteses de cobertura mínima, não se tratando de rol taxativo.
A negativa de cobertura de exame indicado por médico, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais e morais causados, de modo que o valor pago de forma particular deve ser ressarcido e o dano moral indenizado
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1001973-55.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim, não há, nos argumentos e documentos apresentados pela ré, elementos que corroborem com a alegada legalidade da recusa sofrida pela paciente, não havendo falar em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, eis que com o advento do Código de Defesa do Consumidor, há sua mitigação, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em favor da parte hipossuficiente, no caso, a autora.

No que tange à indenização a título de danos morais, tem-se que a negativa de fornecimento do exame solicitado, procedimento este solicitado pelo médico do autor, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde

Posto isso, a conduta do plano de saúde em recusar o pro cemento solicitado pelo médico responsável pela autora merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - ATO ILÍCITO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte autora, objeto da demanda, bem como condenar a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três

mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2. Pretensão recursal é a majoração dos danos morais. 3.
A parte autora contratou plano de saúde com mensalidade de relevante valor e, embora adimplente e transcorrido o prazo de carência, teve indevida negativa de cobertura, o que configura o dano moral
. 4.
A negativa de liberação e cobertura de consulta médica e exames configuram falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados. 7. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1007805-61.2020.8.11.0015, Turma Recursal Cível, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ainda, restando comprovado os gastos arcados pela autora para a realização dos procedimentos ilegalmente negados pelo plano de saúde (id. 105135976 - Págs. 1 a 5), como no caso em tela, deve a apelante ser compelida a ressarcir a autora pelos danos materiais, no valor de R$ 2.077,00 (dois mil e setenta e sete reais).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Por fim, em atenção ao que dispõe os §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, como as custas, despesas e honorários advocatícios em favor do autor, este que fixo ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021